Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-93.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MINORAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes são in re ipsa.
2. Em relação ao quantum indenizatório, deve-se estar atento aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, pois o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa da demandante. Assim, é necessária prudência.
3. Recurso conhecido e provido.